Tribunal: TJES
Processo: 0013717-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013717-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA DA VITORIA CORREA

APELADO: WENDERSON QUINTINO MEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013717-83.2019.8.08.0012

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUE A INTEGRA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de internação compulsória, que, embora tenha julgado procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento pelo Estado, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria, sob o fundamento de que esta integra o próprio ente público demandado. A apelante sustenta a superação da Súmula 421 do STJ e requer a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda proposta contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada; (ii) estabelecer se a ausência de resistência à pretensão inicial impede, com base no princípio da causalidade, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE nº 1.140.005), fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando ela litiga contra o ente público que a integra, sendo o valor exclusivamente destinado ao seu aparelhamento institucional.

4. Contudo, o reconhecimento da sucumbência não é suficiente, por si só, para justificar a fixação de honorários, devendo-se também observar o princípio da causalidade, segundo o qual apenas há condenação se houver resistência à pretensão inicial.

5. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo não ofereceu de resistência ao pedido de internação compulsória formulado pela parte autora.

6. A jurisprudência majoritária das Cortes Estaduais, inclusive do próprio TJES, reconhece que, na hipótese de inexistência de pretensão resistida, não se justifica a imposição de honorários advocatícios, ainda que a Defensoria Pública atue como representante da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

2. A ausência de resistência à pretensão inicial impede, com base no princípio da causalidade, a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que a Defensoria Pública atue como representante da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002); TJES, AC 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 24.03.2023; TJSP, AC 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019; TJDFT, AC 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Cariacica - Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente que, nos autos da ação de internação compulsória, julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 92/95-verso), a apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almeja reforma da sentença, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, por suposta superação da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O apelado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 98/106), apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em breve histórico, o magistrado sentenciante, a despeito de ter julgado procedente o pedido exordial para condenar o ente público a fornecer o tratamento de internação compulsória, deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios à requerente, por ser assistida pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, verifica-se que o cerne do apelo diz respeito à possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública que o integra.

A esse respeito,
a questão foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada
. Nesse sentido, restou fixada a seguinte tese:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023)

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, revejo meu posicionamento em relação à questão, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

[...]
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
(TJMS; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (TJAL; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

Logo, atento ao entendimento vinculante, concluo que é possível que o Estado do Espírito Santo,
em tese
, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sucede que, no caso em comento, ainda que não mais subsista o fundamento exarado pelo magistrado de origem na sentença, há outro motivo determinante que impede a fixação da verba honorária no caso concreto.

Compulsando os autos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, além de não apresentar agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, não contestou a demanda, de forma que não ofereceu qualquer resistência ao pedido formulado na inicial.

Ora, como cediço,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso em apreço,
resta evidente que o
Estado do Espírito Santo
não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial que se observa nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo caminhar vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Merece registro que a questão posta se trata de uma particularidade do caso concreto, razão pela qual seu exame apenas possui lugar quando não mais se verifica a validade da norma jurídica geral e abstrata (súmula n. 421, STJ) que, à época da prolação da sentença, por si só, já impediria a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, independente do exame do caso particular.

Sendo assim, mesmo que não mais se conceba a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque na tese de confusão patrimonial (súmula n. 421, STJ), na hipótese vertente, por fundamento diverso, dada a ausência de pretensão resistida, deve ser mantida a sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento da dita verba.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários sucumbenciais, eis que a parte recorrente não sucumbiu na lide.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/07/2025 às 13:58:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57708702072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.